Tribunal: STF
Processo: RE 75501
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-27
Data de publicação: 1974-08-27

Ementa:
IMUNIDADE FISCAL
DECISÕES QUE RECONHECERAM A IMUNIDADE COM RELAÇÃO A IMÓVEL TOMADO EM
LOCAÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SUSPENSÃO DO BENEFICIO PELA NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A PERSISTENCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 14 DO CTN. LIGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.